Tribunal: TJMT
Processo: 1028669-94.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028669-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCILENE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.337.691-09 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
ACOLHIDA – PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA -
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158959965, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado pelo IGP-M da FGV, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade da fatura com vencimento em 09/12/2021, no valor de
R$ 405,70 (quatrocentos e cinco reais e setenta centavos)
, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Por fim, determinou que a fatura referente ao mês de
novembro/2021
seja recalculada pela média de consumo dos últimos meses, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES.

Contra essa sentença, a reclamada opôs embargos declaratórios, alegando omissão quanto à preliminar de incompetência do Juízo e sobre a regularidade dos débitos dos meses
09 e 10/2021
.

No id. 158959968, o MM. Juiz singular rejeitou os embargos declaratórios, condenando a embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1) A nulidade do
decisum
– Sentença
citra petita
– Negativa de prestação jurisdicional – Ausência de análise dos fatos alegados pela autora;

2) Inaplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC – Ausência de intuito protelatório;

3) A incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa.

Mérito
:

1) A correta cobrança dos valores constantes nas contas emitidas - Faturamento em conformidade com o registrado no relógio medidor;

2) A ausência de provas nos autos a respeito da inexistência de vazamentos internos no imóvel;

3) A inexistência de ato ilícito;

4) A inocorrência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório;

6) O termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença, ante ao julgamento
citra petita.

Isso porque, da análise da petição inicial, constata-se que a reclamante/recorrida, além da indenização por danos morais, pugnou pela declaração de inexigibilidade das faturas de consumo de água dos meses
09, 10 e 11/2021
, no valor total de
R$ 1.565,18 (um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos)
.

Entretanto, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, bem como
declarou a inexigibilidade da fatura com vencimento em 09/12/2021, no valor de R$ 405,70 (quatrocentos e cinco reais e setenta centavos)
, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Ainda, determinou que a fatura referente ao mês de
novembro/2021
seja recalculada pela média de consumo dos últimos meses, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES.

Logo, vê-se que
houve a
prolação de sentença
citra petita
, uma vez que o MM. Juiz monocrático apreciou apenas o pedido referente à fatura do mês
11/2021
, deixando de analisar
as faturas dos meses
09 e 10/2021
,
pleiteadas na exordial
.

O artigo 490, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Com efeito, ao proferir uma sentença de mérito, o Juiz deve acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, o pedido formulado pelas partes. A sentença que deixa de julgar um ou parte do pedido é
citra petita
.

Assim, a sentença padece de nulidade, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular proceda a devida análise dos pedidos formulados pela parte autora.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL - TELEFONIA - AÇÃO SUMÁRIA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FATURA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSOS PREJUDICADOS.

(TJPR - 11ª Câmara Cível - AC - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - Unânime - J. 01.04.2015) (grifei)

Ressalte-se que a aplicação extensiva do art. 1.013, §3º, do CPC, nos casos em que a sentença é
citra petita
, acarreta supressão de instância. Neste sentido:

APELAÇÃO CIVIL. Fornecimento De Energia Elétrica X Dano. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada.
Sentença citra petita. Sentença que não analisou todos os pedidos formulados pelo autor
. Nulidade que pode ser decretada de ofício, por vício in procedendo. Violação ao disposto no artito 489, § 1º e IV, do CPC. Inteligência dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Devolução ao juízo a quo, para novo julgamento.
Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, pena de supressão de um grau de jurisdição
. Precedentes do Col. STJ e desta Corte.

(TJSP; Apelação Cível 1012655-31.2021.8.26.0008; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2022; Data de Registro: 09/12/2022) (grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação imposta à recorrente na sentença de embargos de declaração, no percentual de 2% (um por cento) sobre o valor da causa, referente a multa aplicada, uma vez que os embargos declaratórios anteriormente opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar de julgamento
citra petita
, a fim de
anular a decisão atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para
a prolação de nova sentença
,
afastando, por consequência,
a multa aplicada

por embargos protelatórios
.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023